Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO REJEITADA. MULTA CONTRATUAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. RESCISÃO COM AVISO PRÉVIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta por empresa prestadora de serviços contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução, reconhecendo excesso de execução e limitando a exigibilidade ao valor depositado em juízo.
2 A recorrente sustenta a intempestividade da notificação de rescisão contratual e defende a incidência de multa compensatória de 10% sobre os meses restantes de um novo ciclo anual, com base na cláusula de renovação automática.
3 Requer a reforma integral da sentença para reconhecer a exigibilidade da penalidade contratual e a inversão dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a renovação automática do contrato autoriza a imposição de novo período de fidelização com multa proporcional; (ii) avaliar se a notificação de rescisão foi tempestiva e suficiente para afastar a incidência da cláusula penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A cláusula de prorrogação automática deve ser interpretada em conjunto com a cláusula de rescisão com aviso prévio de 30 dias.
6 A multa contratual só é aplicável ao período inicial de fidelização, não se estendendo às renovações automáticas.
7 A imposição de multa sobre meses subsequentes após aviso prévio regular viola os princípios da boa-fé e da função social do contrato.
8 A cláusula penal deve respeitar os limites legais de proporcionalidade e não pode gerar enriquecimento sem causa.
9 A interpretação literal da cláusula que menciona “meses faltantes” não se sustenta diante da estrutura contratual e da finalidade econômica do negócio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A renovação automática de contrato entre pessoas jurídicas não autoriza a imposição de novo período de fidelização. A cobrança de multa rescisória após o término do período de fidelização é indevida.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 413, 421, 422 e 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974719, 0720056-04.2024.8.07.0001, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; TJDFT, Acórdão 1936903, 0725095-56.2023.8.07.0020, Rel.: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, julgado em 17/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.